Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723995-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA, em face da decisão que, monocraticamente, deu provimento ao agravo de instrumento, o qual fora interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, em que contende com DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO. Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão é obscura. Pede que seja concedido à parte embargante prazo para apresentar suas contrarrazões no agravo de instrumento, para a devida impugnação dos documentos acostados nos autos pela embargada ou que seja revogada a gratuidade de justiça. Aduz que a embargada possui condições para arcar com as custas e processuais, sem prejuízo do próprio sustento, pois percebe proventos acima da média salarial. Por fim, requer a aplicação da multa prevista no artigo 100, parágrafo único, do CPC (ID 61010238). Contrarrazões apresentadas (ID 61551723). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. No caso dos autos, a decisão deu provimento ao agravo de instrumento, para deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante, ora embargada. Apesar da alegação do embargante, a gratuidade de justiça é direito personalíssimo, potestativo, relacionado ao direito fundamental ao acesso à justiça, que em nada prejudica a esfera jurídica da parte adversa. Anote-se que, embora a concessão da gratuidade de justiça obste a exigibilidade das verbas sucumbenciais, enquanto perdurarem as razões que justificaram o seu deferimento, é certo que o referido benefício não prejudica o direito material das partes, tampouco dos seus procuradores. Isso porque, a teor do art. 98, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspende. Por sua vez, nos casos em que não há prejuízo à parte contrária, como no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há nulidade. Veja-se o seguinte precedente: “6. Urge salientar que a Corte Especial deste STJ decidiu, pelo rito dos recursos repetitivos, que a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC/73. Sob este prisma, reconheceu-se, na oportunidade, que a dispensa do referido ato processual ocorre tão somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I) (REsp 1.148.296/SP, Corte Especial, DJe 28/09/2010). 7. Contudo, convém sublinhar que, quando do julgamento do mencionado recurso especial, a Corte Especial concluiu que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente. 8. Ao citar expressamente a necessidade de estar configurado o prejuízo àquele que não foi intimado a apresentar contrarrazões, infere-se, consequentemente, que a decisão não poderá ser anulada na hipótese de não conferir nenhum prejuízo à parte” (REsp 1.653.146/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado: 12/09/2017). -g.n. Ademais, a decisão registrou que a embargada é advogada e possuidora de vários imóveis, entretanto a totalidade de sua renda está comprometida (ID 196253962 e 196253964). Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição ou obscuridade), impõem-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 14:11:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador